Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Reputam-se hígidos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, quando estes foram elaborados de acordo com as balizas estabelecidas no título judicial exequendo, não devendo prevalecer, portanto, a genérica alegação de que os cálculos apresentariam equívocos.
2. A jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos e desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, constitui ônus da parte que impugna o cálculo judicial apontar os eventuais equívocos do trabalho, não bastando a alegação genérica de que os cálculos estariam equivocados. Precedentes.
3. Recurso desprovido.